Tribunal: TJES
Processo: 5004199-75.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004199-75.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZUITA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DO DEDUTÍVEL E DEDUZÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese d
a
Reque
rente
/Recorrente
: Alega, em síntese, que seu nome foi negativado indevidamente pelo requerido pelo suposto contrato n. 30100173046339, referente ao débito no valor de R$ 239,77. Afirma que anteriormente a esta ação ingressou com uma ação de inexistência de débito (processo n. 5002329-92.2019.8.08.0014). Em sede de recurso inominado, a recorrente alega que não se trata de coisa julgada, vez que o processo anterior tratou de negativação indevida e este se trata de inexistência de relação jurídica entre as partes, mediante a existência de contrato fraudulento. Requer a reforma da r. sentença de piso.
2. Tese do Recorrido/
Requerido
:
O recorrido alega em contrarrazões que no processo n. 5002329-92.2019.8.08.0014 foi postulada a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como da no moral referente a negativação indevida conforme demonstra o cadastro do SPC juntado aos autos. A requerente ainda possui outras restrições em seu nome, sendo indevido, portanto o dano moral pleiteado. Alega ainda que a autora tenta desmerecer a r. sentença de piso, que analisou todos os fatos alegados e dessa forma, não merece reforma.
3. Sentença:
“Isto posto, declaro a coisa julgada, na forma do art. 337, §§1º a 4º, c/c art. 502, do CPC, e, verificada a falta de pressuposto processual negativo, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, V do Código de Processo Civil.”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Concedo a recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que aparentemente hipossuficiente.
Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
Compulsando os autos do
processo n 5002329-92.2019.8.08.0014
observo que foi objeto da presente ação a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por dano moral em face do requerido, referente ao mesmo contrato e constrição mencionada nos presentes autos. Observo, ainda, que tal processo foi julgado improcedente e que já ocorreu o trânsito em julgado. Assim, ainda que se entenda não haver identidade textual entre os pedidos imediatos, depreende-se que os pedidos mediatos, ou seja, o bem jurídico que a autora pretende obter, é exatamente o mesmo da ação anteriormente proposta. Segundo o princípio do dedutível e deduzível,
considera-se que tudo o que as partes poderiam ter
deduzido
como argumentação em torno do pedido ou da defesa, reputam-se feitos, ainda que não o tenham sido. No caso vertente, a autora reproduz a mesma lide, com base nos mesmos fatos e na mesma causa de pedir. O artigo 508, que consagra o
princípio
do
dedutível
e do
deduzido
, veda que a parte apresente novas alegações para formular mesmo pedido, com base na mesma causa de pedir, sendo abarcadas pela coisa julgada. Dessa forma, deve ser mantida incólume a r. sentença de primeiro grau.

5.Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.